Tribunal: STF
Processo: HC 269044
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.040.828/MG (e-doc. 3).

2. Consta dos autos que os pacientes foram denunciados como incursos nos arts. 158, § 1º; 121, § 2º, III, IV e V; e 211, todos do Código Penal. O paciente Marcelo também foi denunciado pelo art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, e Kaynan e Maristela pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (e-doc. 2, p. 12-17). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, resultando, ao final, no ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Goiás sustenta constrangimento ilegal no laudo de exame cadavérico. Afirma que o perito, ao utilizar as expressões “tortura” e “meio cruel”, ultrapassou os limites técnicos-científicos, emitindo juízo de valor sobre o delito.

5. Requer liminarmente, que seja obstado o prosseguimento da ação e julgamento no Tribunal do Júri. No mérito, busca a declaração de nulidade parcial do laudo cadavérico, para desconsiderar os trechos que contenham as expressões “tortura” e “meio cruel”. Subsidiariamente, pugna pelo retorno ao IML para retificação técnica. 

É o relatório.

Decido.

6. O habeas corpus não se presta à finalidade buscada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022).  No mesmo sentido: “não evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração” (HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016).

7. Conforme bem destacado pelo Tribunal de origem “Inexiste, nos presentes autos, qualquer indício que evidencie, até o momento, a decretação de prisão preventiva fundada exclusivamente na perícia ora impugnada, tampouco decisão judicial de recebimento da denúncia ou pronúncia assentada nas conclusões nela exaradas”, acrescentou que “não se vislumbra ilegalidade concreta e atual, tampouco risco iminente à liberdade de locomoção dos pacientes, revelando-se, pois, manifesta a inadequação da via eleita para os fins almejados” (e-doc. 2, p. 17).

8.  Assim, não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes: HC nº 119.920-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 30/10/2014; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016; e, ainda:

 “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido.“
(HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos).

9.  Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Ainda que assim não fosse, cabe transcrever trechos da decisão monocrática, mantida pelo Colegiado, na qual se encontram sintetizados os principais fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para o não acolhimento das pretensões defensivas:

“Conforme relatado, a defesa se insurge, em síntese, contra a utilização dos termos "sob o emprego de tortura e por meio cruel" no laudo de exame cadavérico, por considerar que extrapolaram "os limites técnico-científicos da perícia médico-legal, adentrando indevidamente o campo fático e jurídico-valorativo".
As instâncias ordinárias, ao analisarem a alegação defensiva, destacaram que "[a] conclusão de que tenha havido indícios de tortura ou emprego de meio cruel nas lesões praticadas na vítima, pertinem ao conhecimento técnico-científico do médico legista, com observância das lesões sofridas pela vítima, os instrumentos utilizados, restringindo-se a sua etiologia" (e-STJ fl. 36). 
Registrou-se, no mais, que (e-STJ fl. 36): 
[...] não se mostra plausível que ao alvedrio seja tolhido o perito de concluir seu exame e relatar a modalidade de lesão sofrida pela vítima eventual meio empregado pelo autor do delito. 
Se este laudo é elaborado na fase pré-processual por excelência, e destinado a apurar os fatos e formar a opinio delicti ao titular da ação penal, deverá retratar objetivamente como foram perpetradas as lesões na vítima e o meio empregado, não cumprindo nem mesmo ao Juízo interferir na conclusão desta prova pericial, salvo se extrapolados os limites de atuação do perito; se não agiu com a perícia que lhe própria; ou mesmo se lhe faltou isenção na elaboração do laudo. 
Caso a defesa entenda que o laudo apresenta equívocos ou extrapola o campo técnico, deveria, portanto, através da via adequada contrapor-se através de assistente técnico ou a formulação de quesitos complementares, em conformidade com o artigo 159, § 3º, do Código de Processo Penal, ou mesmo pedir esclarecimentos ao perito. O que não se mostra possível será a retificação do laudo para retirar expressões que a defesa não entenda conveniente. 
A simples utilização de termos técnicos que coincida com categorias jurídicas, não implica, por si só, a prática de juízo de valor indevido por parte dos peritos, desde que tais expressões se limitem a descrever, em linguagem médico-legal, os aspectos observados no exame, como ocorreu no presente feito. 
Como visto, a compreensão estabelecida na origem encontra-se em harmonia com o ordenamento jurídico, uma vez que o art. 160, caput, do Código de Processo Penal estabelece que os peritos deverão elaborar o laudo com descrição minuciosa do que examinarem, respondendo aos quesitos formulados. Ademais, de acordo com a doutrina, estão entre os elementos da estrutura do laudo do exame necroscópico: "1.°) Houve morte?; 2.º) Qual a causa?; 3.°) Qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu?; 4.º) Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou outro meio insidioso ou cruel? (resposta especificada)". 
(...)
Dessa forma, não há se falar em constrangimento ilegal.” (e-doc. 2, p. 378-380, grifos nossos)

11. No caso em exame, não há ilegalidade a ser sanada. Da análise das peças dos autos e das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, depreende-se que o laudo pericial guarda estrita observância aos ditames do art. 160, caput, do Código de Processo Penal, tendo procedido descrição minuciosa do exame realizado. 

12. Nesse contexto, é imperativo consignar que a utilização das expressões “tortura” e “meio cruel” no corpo da peça técnica não configura transbordamento dos limites da expertise científica. Ao revés, tais termos representam a materialização do dever descritivo imposto aos peritos quando confrontados com a gravidade objetiva das evidências examinadas, não havendo que se falar em incursão indevida em matéria jurídica ou extrapolação da competência técnico-científica.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator